Tribunal: CARF
Processo: 10380.005140/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005140/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.957 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DA PARCELA DOS
DÉBITOS INCLUÍDOS NA NFLD. POSSIBILIDADE.
Se na data do início do procedimento fiscal parte dos débitos da contribuição
previdenciária encontrava-se incluída em programa de parcelamento, a
cobrança dos respectivos valores nos presente autos deve ser cancelada,
seguindo a cobrança e liquidação dos referidos valores em conformidade com
as regras que regem o referido instituto, permanecendo apenas a cobrança dos
valores não incluídos no parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 195/198) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls.
180/186, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário
formalizado na NLFD – DEBCAD no 37.044.910-0, consolidado em 30/10/2006, no montante de
R$ 93.220,09, já incluídos multa e juros (fls. 2/58), acompanhado do Relatório da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD no 37.044.910-0 (fls. 59/62), relativo às contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005140/2007-85
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005140/2007-85

devidas à Seguridade Social a cargo da empresa sobre o total de remunerações pagas aos
segurados empregados e aos contribuintes individuais na competência 12/2005.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 181/182):
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (DEBCAD n°
37.044.910-0) lavrada em face da empresa ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE
CIMENTOS S/A, CNPJ: 07.052.194/0001-18, relativa às contribuições sociais devidas
à Seguridade Social e a Outras Entidades a cargo da empresa, bem como as
contribuições devidas pelos segurados a seu serviço.
Os fatos geradores das contribuições foram as remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados, como também as remunerações pagas ou
creditadas a segurados contribuintes individuais (empresários, autônomos e
transportadores autônomos).
Os valores apurados são os constantes na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, e corroborados pelas
folhas de pagamento e livros contábeis.
As contribuições incluídas neste documento foram agrupadas nos seguintes
levantamentos:

RE1 (Remuneração paga aos segurados empregados da Matriz)

RE3 (Remuneração paga aos segurados empregados da Filial 0003)

RE2 (Remuneração paga aos segurados empregados das demais Filiais)

RPA
(Remuneração
paga
aos
segurados
empresários/trabalhadores
autônomos/Contribuintes Individuais)

RPF
(Remuneração
paga
aos
segurados
Transportadores
Autônomos/Contribuintes Individuais)
Todos os fatos geradores das contribuições apuradas nos levantamentos deste
documento se encontram discriminados nos anexos do Relatório de Lançamentos - RL;
as bases de cálculo, os valores das contribuições apuradas se encontram no
Discriminativo Analítico de Débito - DAD; e o total consolidado do débito, inclusive
juros, se encontra discriminado no Discriminativo Sintético de Débito - DSD.
Todos os valores recolhidos através de GRPS/GPS foram considerados nesta apuração.
As contribuições constantes deste documento têm previsão legal no art. 195, inc. I da
Constituição Federal combinado com o art. 11, parágrafo único, alíneas “a” e “c”, art.
20, art. 22, incs. I, II e III, e o art. 94 da Lei n° 8.212/91, bem como o art. 57, § 6° da
Lei n° 8.213/91, ambas disciplinadas pelo Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Todas as demais fundamentações legais se encontram descritas no anexo FLD -
Fundamentos Legais do Débito.
Os referidos fatos geradores encontram-se discriminados no Relatório de Lançamentos -
RL, na competência 12/2005, e foram verificados durante essa ação fiscal, autorizada
pelo Mandado de Procedimento Fiscal- MPF, de n° 09329235F00.
Os elementos que serviram de base para apuração do crédito foram: GFIP, folhas de
pagamento, os Livros Contábeis (Diário/Razão) e as GRPS/GPS.
O valor do crédito constituído através desta NFLD é de R$ 93.220,09 consolidado em
30/10/2006.
O período de lançamento do crédito tributário é de 12/2005.
O contribuinte foi cientificado deste lançamento, em 01/11/2006, pela via epistolar,
conforme aviso de recebimento - AR (fl. 69).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005140/2007-85

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 1/11/2006 (AR fls. 69/70) e
apresentou sua impugnação em 16/11/2006 (fls. 80/83), acompanhado de documentos de fls.
84/161, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 182/183):
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo, inconformado com o lançamento do crédito, apresentou Peça
Impugnativa, em 16/11/2006, às fls. 79/82, e anexos, às fls. 83/160, assinada por
procurador habilitado, alegando em síntese, conforme a seguir.
Em 14/09/2006, a autuada formalizou pedido de parcelamento de débito (fl. 99), com
fulcro no art. 38 da Lei n° 8.212/91 e art. 684 da Instrução Normativa MPS/SRP n°
13/2006, contendo valores apurados nesta NFLD, conforme FORCED (fl. 100).
Sendo subjetivo o direito da defendente de confessar/parcelar débitos e tendo sido
atendidos os pressupostos legais, as autoridades não têm o poder sobre o seu
deferimento.
Embora o parcelamento esteja condicionado ao pagamento da primeira parcela e o
Pedido de Parcelamento - PP formalizado constitua também um requerimento para
expedição da guia relativa a esta parcela, o INSS ainda não a expediu, fato este que não
exclui a condição de parcelamento do débito em questão.
Assim, encontrando-se o débito em condições de parcelamento, o mesmo teria sua
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.
Logo, a presente notificação contempla crédito que já se encontrava em condições de
suspensão de sua exigibilidade. Trata-se, pois, de lançamento manifestamente
insubsistente.
Desse modo, requer a improcedência desta NFLD.
Da Diligência
O processo foi remetido à DRF da 3a Região para análise. Por meio da Resolução
no 08-907 – 7a Turma da DRJ/FOR, sessão 5/7/2007, houve a conversão do processo em
diligência (fls. 165/168) para a adoção das seguintes providências (fls. 167/168):
25.1 Deve ser verificado se houve o deferimento e a efetivação do parcelamento em
questão;
25.2 Sendo confirmada a situação anterior, verificar quais os valores realmente contidos
no parcelamento e informar, caso existam, os valores que devem remanescer nesta
NFLD;
25.3 Caso não tenha sido deferido o parcelamento, verificar se o pedido já foi analisado;
25.4 Em não havendo sido analisado o PP, devê-lo-á ser feito de modo mais breve
possível e, em caso de deferimento do parcelamento, deverá se verificar quais os valores
realmente contidos no mesmo e informar, caso existam, os valores que devem
remanescer nesta NFLD;
25.5 Havendo o indeferimento do PP, retome-se o processo para as providências
cabíveis.
Do Despacho da SARAC
Consoante relatado no acórdão (fls. 183/185):
Consta, às fls. 176/178, Despacho da Seção de Arrecadação e Cobrança - SARAC, de
12/09/2008, trazendo os seguintes esclarecimentos:
1. Em consulta ao Sistema de Registro e Controle de Débitos, Parcelamentos e
Cobrança - SICOB, foi identificada a existência de parcelamento convencional
contemplando competências entre 12/2005 e 07/2006. Cadastrado sob o número
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005140/2007-85

60.389.293-0 (fl. 175), tal parcelamento possui apenas o Lançamento de Débito
Confessado – LDC n° 37.088.451-5 (fl. 174) como processo componente;
2. A citada NFLD foi lavrada tendo em vista a não existência, à época da constituição
do crédito, de qualquer análise conclusiva quanto ao deferimento do pedido de
parcelamento, assim como qualquer cadastramento de LDC contendo contribuições
previdenciárias referentes à competência 12/2005. A concessão do parcelamento
somente veio a acontecer em 19/07/2007, mesmo o requerimento sendo datado de
14/09/2006 (fl. 175);
3. Confrontando-se os valores apurados no procedimento fiscal, conforme
Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls. 04/05), com os valores cadastrados
através do LDC no 37.088.451-5, conforme consultas aos sistemas SISCOL (fl. 173) e
SICOB (fls. 171/172), tem-se:
3.1 Na NFLD n° 37.044.910-0, a base de cálculo “SC Empreg/avulso” lançada para
Matriz na competência 12/2005 (fl. 04), utilizando-se o levantamento “RE1”, é idêntica
a base de cálculo contida no LDC n° 37.088.451-5 para a competência 12/2005;
3.2 Na NFLD n° 37.044.910-0, a base de cálculo “BC Ad RAT 25 anos” lançada na
Matriz na competência 12/2005 (fl. 04), utilizando-se o levantamento “RE1”, é inferior
a base de cálculo contida no LDC n° 37.088.451-5 para a competência 12/2005 (fl.
173);
3.3 Na NFLD n° 37.044.910-0, a rubrica “Deduções” lançada para Matriz na
competência 12/2005 (fl. 04), é inferior ao valor contido no LDC n° 37.088.451-5 para
a competência 12/2005 (fl. 173);
3.4 A base de cálculo “BC C.1nd/Adm/Aut” contida na NFLD n° 37.044.910-0 lançada
na Filial 0006 para a competência 12/2005 (fl. 05), utilizando-se o levantamento
“RPA”, é idêntica a base de cálculo contida no LDC n° 37.088.451-5 para a
competência 12/2005 (fl. 173);
4 Com base na Instrução Normativa SRP n° 03/2005, observa-se que o Lançamento de
Débito Confessado era considerado, à época do cadastramento do LDC n° 37.088.451-5
em 08/03/2007 (fl. 174), documento constitutivo de crédito que poderia abranger tanto
valores “declarados” como “não declarados” em GFIP (art. 636 antes da redação dada
pela IN RFB n° 851/2008);
5. Considerando que os lançamentos efetuados na NFLD n° 37.044.910-0 referem-se a
contribuições “declaradas” em GFIP, podemos entender que as contribuições
previdenciárias nela contidas, na competência 12/2005, através dos levantamentos:
“RE1” da Matriz e “RPA” da Filial 0006, estão contidas no LDC n° 37.088.451-5,
cadastrado posteriormente a referida notificação;
6. Assim sendo, sugerimos o retorno do presente processo a Sétima Turma/DRJ-FOR,
visando a exclusão, na NFLD n° 37.044.910-0, dos levantamentos: “RE1” da Matriz e
“RPA” da Filial 0006, devendo continuar ativos os demais levantamentos.
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da DRJ/FOR, em sessão de 29 de janeiro de 2009, no acórdão no 08-
14.743 (fls. 180/186), julgou o lançamento procedente em parte, considerou a prevalência de
valores contidos em parcelamento, acolhendo a sugestão da SARAC em despacho conclusivo,
excluindo da notificação os valores contidos nos levantamentos “RE1”(CNPJ Matriz) e
“RPA”(CNPJ Filial 0006), pelo fato de os mesmos já se encontrarem lançados no LDC n°
37.088.451-5, mantendo o crédito tributário remanescente no valor de R$ 15.502,18 (quinze mil
e quinhentos e dois reais e dezoito centavos) e exonerando o valor de R$ 77.717,91 (setenta e
sete mil e setecentos e dezessete reais e noventa e um centavos), conforme Discriminativo
Analítico do Débito Retificado - DADR (fls. 186/187). A seguir reproduz-se a ementa do
acórdão (fl. 180):
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005140/2007-85

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
VALORES DECLARADOS EM GFIP.
As informações prestadas em GFIP servirão como base de cálculo das contribuições
arrecadadas pelo INSS, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão de
benefícios, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de
não recolhimento, sendo seu preenchimento, informações prestadas e entrega de inteira
responsabilidade do contribuinte.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PARCELAMENTO
Em conformidade com o disposto no inciso VI do artigo 151 do CTN, constitui-se em
modalidade de suspensão do crédito tributário o seu parcelamento.
PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM
Trata-se da proibição de o mesmo Ente tributante poder exigir do sujeito passivo, sobre
o mesmo fato gerador, mais do que uma arrecadação.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 12/2/2009 (AR de fl.
192) e interpôs recurso voluntário em 12/3/2009 (fls. 195/198), em síntese, com os seguintes
argumentos:
1. A Recorrente em 31.10.2006 foi cientificada do lançamento objeto da decisão sub
censura, pertinente à exigibilidade de contribuição previdenciária do empregador, do
período de referência dezembro de 2005, no valor de R$ 93.220,09, sendo: 73.633,57 de
contribuição, R$ 8.541,49 de juros e R$ 11.045,03 de multa.
2. Muito antes do lançamento, isto é em 14.09.2006, a Recorrente já havia feito
parcelamento de débito que alcança os valores arrolados na ação fiscal, consoante
provas nos autos.
3. Não obstante, e desbordando das questões postas no lançamento, resolveu a
autoridade julgadora acatar informações outras para, daí, entender de excluir a
importância de R$ 15.502,18 sem, ao certo, dizer de onde provém - de que se origina -
tal valor. (...)
4. Em que pese tenha o julgador reconhecido, na ementa da decisão, que o parcelamento
de débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, e de que a ordem jurídica não
comporta bis in idem no sentido inverso, non bis in idem, mantem o lançamento, em
parte, quando a dívida encontra-se parcelada em sua totalidade.
5. Em verdade, não se sabe, à luz dos fundamentos adotados na decisão sub censura a
razão pela qual não se acatou o parcelamento de débito em sua totalidade. Nesse
aspecto, eis as palavras do julgador:
“...
No entanto, a fim de se evitar qualquer possibilidade de duplicação na cobrança
desses valores (Princípio do Non Bis In Idem), solicitou-se à Seção de
Arrecadação e Cobrança - SARAC, circunscricionante, esclarecimentos quanto à
existência do referido parcelamento, e que se apontasse quais valores apurados
nesta NFLD já estariam nele contemplados. Observe-se que, embora se cuide de
matéria já conhecida pela defendente, tais esclarecimentos são necessários à
plena convicção da autoridade julgadora.
Desse modo, em 12/09/2008, a SARAC emitiu despacho conclusivo (fls.
176/178) confirmando a existência do parcelamento (LDC n° 37.088.451-5) e
sugerindo a exclusão dos levantamentos “RE1" da Matriz e “RPA” da Filial
0006 do presente crédito, por já se encontrarem contemplados no mencionado
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005140/2007-85

parcelamento, anexando como documentação probatória, telas dos sistemas
PLENUS e SISCOL (fls. 171/175)
Sendo assim, com base em todo o exposto, e considerando-se a prevalência de
valores contidos em parcelamento, infere-se pelo acolhimento da sugestão da
SARAC, excluindo-se da presente notificação os valores contidos nos
levantamentos “RE1 (CNPJ Matriz) e “RPA” (CNPJ Filial 0006), pelo fato de os
mesmos já se encontrarem lançados no LDC n° 37.088.451-5.
Em relação aos valores contidos nos demais lançamentos desta notificação, não
há o que retificar considerando-se que nada mais fora alegado pela impugnante.
6. Ora, quais são os valores que não se integram ao parcelamento? A propósito, os
documentos carreados nos autos demonstram de maneira inegável que as alegadas
diferenças estão contempladas no parcelamento. Isto é: o parcelamento compreende a
totalidade dos valores do período de referência, inclusive daqueles que foram apurados
pela fiscalização.
7. De fato, todos os valores colacionados no lançamento foram parcelados, de modo que
não merece prosperar a decisão recorrida, que, efetivamente, não reflete a aplicação do
direito ao fato em discussão, uma vez que, a teor do artigo 151, inciso VI, do CTN, o
parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário.
8. Do pedido de nova decisão:
8.1. Em face do exposto, requer seja recebido e provido o presente recurso para que,
mediante nova decisão, seja julgado improcedente o lançamento, objeto do Acórdão n°
08.14.743- 6a T. DRJ/FOR.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O litigio recai sobre o inconformismo do Recorrente em relação ao lançamento
objeto dos presentes autos, sob o argumento de que os valores arrolados na ação fiscal teriam
sido objeto de parcelamento solicitado em 14/9/2006 e, portanto, em momento anterior às datas
em que foi cientificado do início do procedimento fiscal - em 17/10/2006 conforme AR de fl. 66
- e do próprio lançamento – em 1/11/2006 por intermédio do AR fls. 69/70. Alega que apesar da
dívida estar totalmente parcelada, a decisão de primeira instância não acatou o parcelamento na
sua totalidade e não apresentou os fundamentos e os valores que não integraram o parcelamento.
Na impugnação o contribuinte afirmou ter formalizado pedido de parcelamento
que compreendia o débito arrolado na NFLD em questão. Em razão deste fato a autoridade
julgadora de primeira instância resolveu baixar o processo em diligência, remetendo-o à unidade
preparadora com o intuito de verificar se houve o deferimento e a efetivação do parcelamento;
quais os valores realmente contidos no parcelamento e informar, caso existam, os valores que
deviam remanescer nesta NFLD.
Cumprida a diligência, a Seção de Arrecadação e Cobrança – SARAC da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte – CE, emitiu o Despacho (fls.
177/179), conforme relatado pela autoridade julgadora (fl. 186):
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005140/2007-85

(...) confirmando a existência do parcelamento (LDC n° 37.088.451-5) e sugerindo a
exclusão dos levantamentos “RE1” da Matriz e “RPA” da Filial 0006 do presente
crédito, por já se encontrarem contemplados no mencionado parcelamento, anexando
como documentação probatória, telas dos sistemas PLENUS e SISCOL (fls. 171/175).
A DRJ acatou tal sugestão e excluiu do lançamento os referidos levantamentos.
Apesar do contribuinte alegar que o parcelamento compreendeu a totalidade dos
valores do período de referencia, inclusive os que foram apurados pela fiscalização, não é isto
que demonstram os documentos anexados aos autos (fls. 172/174). Neles observa-se claramente
que as parcelas referentes aos seguintes levantamentos não foram por ele contempladas:

Estabelecimento: 07.052.194/0001-18
Levantamento: DAL - Diferença de Ac. Legais
Classificação: Declarado em GFIP (com redução de multa)
Competência: 12/2005
Rubricas
Diferença
37 Multa s/recolh
0,01
TOTAL LÍQUIDO
0,01
Levantamento: RPA- REM PAGA AUTONOMOS DEC GFIP
Classificação: Declarado em GFIP (com redução de multa)
Competência: 12/2005
Rubricas
Diferença
14 C.Ind/adm/aut
1.350,48
1F Contrib indiv
729,07
TOTAL LÍQUIDO:
2.079,55
Classificação: Declarado em GFIP (com redução de multa)
Competência: 12/2005
Rubricas
Diferença
14 C.ind/adm/aut
6.069,46
15 Terceiros
758,68
1F Contrib indiv
3.337,30
TOTAL LÍQUIDO:
10.165,44
TOTAL LANÇADO CNPJ
12.245,00
Estabelecimento: 07.052.194/0003-80
Levantamento: RE3 - REMUN EMPREGADO FILIAL 0003
Classificação: Declarada em GFIP (com redução de multa)
Competência: 12/2005
Rubricas
Diferença
12 Empresa
-
13 Sat/rat
-
15 Terceiros
0,01
TOTAL LÍQUIDO:
0,01
TOTAL
12.245,01
Ademais, o contribuinte não trouxe aos autos qualquer documento capaz de
comprovar suas alegações, não se desincumbindo do ônus probatório, nos termos do artigo 373
da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
Deste modo, deve permancer nos presentes autos a cobrança dos respectivos
valores, não merecendo reparo a decisão do acórdão recorrido.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.957 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005140/2007-85

Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital